Tribunal: TJES
Processo: 0002374-73.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002374-73.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

APELADO: LGX TRANSPORTES EIRELI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por AXA Corporate Solutions Seguros S.A contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil (CPC), pela não apresentação do título original do contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a juntada do título original em ação de execução de prêmio de seguro; (ii) estabelecer se a sentença deve ser mantida ou anulada diante da ausência desse documento original nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 784, XII, do CPC dispõe que o contrato de seguro possui força de título executivo extrajudicial, e o art. 27 do Decreto-Lei nº 73/1966 expressamente prevê que as ações de cobrança de prêmios de seguro são processadas pela via executiva.

4. A exigência de apresentação do título original se aplica apenas aos títulos passíveis de circulação, como os títulos de crédito, o que não é o caso dos contratos de seguro, que não são negociáveis ou transferíveis por endosso.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo indicam que, em ações de execução de contratos de seguro, é suficiente a apresentação de cópia autenticada do título executivo, juntamente com a proposta de seguro e documentos comprobatórios da dívida.

6. A apelante apresentou cópias da proposta de contrato de seguro, das condições gerais da apólice e dos documentos comprobatórios do montante devido, atendendo, portanto, aos requisitos para a execução do título.

7. A sentença que extinguiu o feito por ausência do título original constitui error in procedendo, uma vez que o contrato de seguro, por não ser título circulável, não exige tal documento para instauração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

9. Em execução de contrato de seguro, a juntada de cópia do título executivo, acompanhada de proposta de seguro e documentos que comprovem o valor devido, é suficiente, não sendo exigível a apresentação do título original, uma vez que este não é passível de circulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; CPC, art. 784, XII; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.377.396/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 06/10/2016; STJ, AgRg no AREsp 19.981/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 22/11/2011; TJES, Apelação Cível nº 0002245-40.2020.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002374-73.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
APELADO: LGX TRANSPORTES EIRELI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso
de apelação interposto
p
or
A
XA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A
contra sentença
(fls.
1.320/1.321
)
proferida pel
o MM. Juiz
de Direito da Vara
Cível
e Comercial
de
Viana
,
que,
em ação de
execução
de título extrajudicial
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões recursais,
requer o apelante a reforma da sentença,
argumento
, em síntese, que é dispensável a cópia original do título nos autos da ação de execução de
prêmio de seguro
, na medida em que dotada de força executiva, na forma dos artigos 784, XII, do Código de Processo Civil e art. 27 do Decreto-Lei n° 73/1.966.

Pois bem.

Dispõe o art. 784, inciso XII, do Código de Processo Civil que serão considerados títulos executivos extrajudiciais, além dos referidos expressamente no corpo do dispositivo,
todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

Em se tratando de execução
lastreada
em contrato de seguro, a natureza de título executivo extrajudicial decorre d
e previsão expressa d
o artigo
27
, do Decreto nº
73/1966:

“
Art 27. Serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro.”

D
e regra, como cediço
,
o juiz
deve
requisitar ao exequente
o aporte aos autos d
a via
original do título, considerando a possibilidade de que, a despeito da execução, tais títulos experiment
em
mudança de titularidade, mediante circulação por endosso, de maneira a compromet
er
a sorte do feito executivo.

Consoante
a lição de
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“
Os títulos executivos que podem circular - especialmente os títulos de crédito, arrolados no inciso I do art. 585 - devem ser exibidos no original para ensejarem a execução. Impõe-se esta providência a fim de evitar que o credor, ao mesmo tempo em que promove a execução, negocie extra-autos o título, atribuindo a terceiro o crédito nele representado. Quanto aos demais títulos, podem ser apresentados em cópia, sujeitando-se à impugnação po
r
falsidade. (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2ª ed., RT, p. 437).

A
exigência de apresentação do documento original,
como se vê,
restringe-se aos casos em que o processo executivo é lastreado em título que seja passível de circulação,
com o objetivo d
e demonstrar que aquele título não foi
novamente
negociado pelo credor.

Nessa senda, a jurisprudência majoritária vem entendendo que a execução do prêmio de seguro pode ser validamente aparelhada com a simples cópia do título executivo, acompanhada da proposta e das condições gerais da apólice do seguro, bem como de documentos demonstrativos do mon
tante d
a dívida, como faturas, boletos
ou extrato de débitos.

Isso porque,
“ao contrário dos títulos cambiais que estão sujeitos a um regime legal que propicia sua livre negociação e transmissão, o contrato de seguro não é passível de circulação, o que torna desnecessária, para fins de comprovação da titularidade, a juntada da via original do instrumento contratual”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, Número 0002245-40.2020.8.08.0048, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Data 26/Feb/2024)

Confira-se a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTRATO. CÓPIA AUTENTICADA. POSSIBILIDADE. (...) A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível aparelhar a execução com título executivo extrajudicial por cópia autenticada quando não se tratar de cambial. Precedentes. (STJ, REsp 1.377.396/PR, 3ª T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 06/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – SEGURO SAÚDE - COBRANÇA DE PRÊMIOS - VIA EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - OMISSÃO NO JULGADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO IMPROVIDO. (STJ, AgRg no AREsp 19.981/RJ. Relator Ministro Massami Uyeda. Terceira Turma. Julgamento: 22/11/2011)

No caso dos autos, o magistrado
a quo
, pelo despacho de fls. 106, determinou que a Apelante promovesse a juntada do “título original”, pena de indeferimento da exordial. O parágrafo único, do art. 321, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz indeferirá a petição inicial quando não cumprida a diligência de emenda da petição inicial.

Em que pese a fundamentação judicial na instância primeva, entendo que, se a execução está lastreada em instrumento particular de transação que não é suscetível de circulação por meio de endosso e sobre o qual não
pende
dúvida quanto à autenticidade, como na hipótese,
não se justifica a exigência do original
.

Aliás, conforme preceituado nos artigos 9º e 10 do Decreto nº 73/66 e destacado pela parte apelante,
as peculiaridades inerentes à contratação de
seguro autoriza a
cob
rança dos prêmios inadimplidos na forma executiva, porquanto
é da praxe comercial que estes sejam
contratados mediante simples proposta assinada pelo segurado. Senão, vejamos:

Art. 9º. Os seguros serão contratados mediante propostas assinadas pelo segurado, seu representante legal ou por corretor habilitado, com emissão das respectivas apólices, ressalvado o disposto no artigo seguinte.

Art. 10. É autorizada a contratação de seguros por simples emissão de bilhete de seguro, mediante solicitação verbal do interessado.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE ORIGINAL. RECURSO PROVIDO. 1 – A exigência da juntada do título em sua forma original se fundamenta na possibilidade de circulação dos títulos de crédito, impossibilitando que nova execução seja ajuizada em relação à mesma cambial. 2 - O contrato de seguro executado não é passível de circulação, razão pela qual a jurisprudência tem entendido que sua juntada pode se dar por cópia. 3 - Agravo de Instrumento provido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003356-21.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Data: 22/Feb/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
NÃO CIRCULAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO ORIGINAL
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1 O artigo 27 do Decreto-Lei nº 73/66 prevê que “serão processadas pela forma executiva as ações de cobrança de prêmios dos contratos de seguro”. Assim, possível o ajuizamento de ação de execução a fim de cobrar o prêmio não inadimplido pela apelada (artigo 5º do Decreto nº 61.589/67).
2. A exigência de apresentação do documento original restringe-se aos casos em que o processo executivo é lastreado em título que seja passível de circulação, a fim de demonstrar que aquele título não foi negociado pelo credor, atestando, assim, sua titularidade, o que não se aplica à hipótese dos autos.
Precedente TJES. 3 Ao contrário dos títulos cambiais que estão sujeitos a um regime legal que propicia sua livre negociação e transmissão, o contrato de seguro não é passível de circulação, o que torna desnecessária, para fins de comprovação da titularidade, a juntada da via original do instrumento contratual, sendo suficiente para a instauração do procedimento executivo a apresentação de cópia assinada pelo devedor. 4 Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, Número
0008589-47.2017.8.08.0014,
Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões,
Data 11/dez/2018)

[...] 2. Nas hipóteses em que a execução é lastreada em título executivo que não é regido pelos mesmos princípios dos títulos de crédito, prescindível se revela a apresentação do documento original. Precedentes TJES. [...] (TJES, Apelação Cível n° 0018504-67.2011.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data do Julgamento 05/05/2015, Data da Publicação 15/05/2015)

In casu
, a apelante juntou aos autos a cópia d
a proposta de
contrato de seguro devidamente assinada pela empresa
LGX TRANSPORTES EIRELI
, das condições gerais da apólice, bem como extensa documentação de demonstrativos de faturamento do prêmio ora cobrado, entabulado entre ela e a sociedade empresária apelada.

Nesta senda, estando preenchidos os requisitos para execução do título,
a
extinção prematura do feito executivo consubstancia
error in procedendo
, razão pela qual a sentença deve ser anulada, porquanto não caracterizada a hipótese
d
o parágrafo único do art. 321, c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e
a ele
dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do
s autos à instância d
e origem
para prosseguimento do feito executivo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.